Tribunal: STF
Processo: RE 84873
Classe: RE
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-09-23
Data de publicação: 1977-09-23

Ementa:
Servidor público. Aposentadoria. Alegação de que  o  acórdão
recorrido teria violado o artigo 98,  paragrafo  único,  bem  como  o
paragrafo  2.  do  artigo  102,  ambos   da   Constituição   Federal.
Improcedencia da argüição. Dissidio jurisprudencial  não  demonstrado
com as exigencias da Súmula 291.
         Recurso não conhecido.